Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito do autor, a inexistência do débito de R$ 1.010,24 (um mil, dez reais e vinte quatro centavos), cobrado como encargos do parcelamento indevido, e determinou que a instituição requerida se abstivesse de realizar novas cobranças e/ou inscrevesse o nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer. Narrou que sempre esteve adimplente com as suas obrigações relacionadas ao seu cartão de crédito, pois o pagamento sempre foi realizado por meio de débito em conta. Pontuou que, em fevereiro de 2023, verificou um aumento no valor de sua fatura e procurou a requerida para analisar a possibilidade de parcelamento. Ressaltou que não realizou tal operação em face dos juros que seriam cobrados e que efetuou a transferência do valor total da fatura para sua conta corrente com o intuito de manter saldo suficiente para o pagamento integral do débito. Afirmou que, mesmo com o valor total do débito disponível em conta, a recorrente descontou apenas o valor de R$ 442,26 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte seis centavos) e parcelou o saldo remanescente em duas parcelas de R$ 2.495,34 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) o que totalizou uma cobrança de R$ 5.432,94 (cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). Asseverou que em nenhum momento anuiu com a proposta de parcelamento, sendo que existia saldo em conta para pagamento integral do débito e que lhe foi imputado indevidamente o valor de R$ 1.010,24 (um mil, dez reais e vinte quatro centavos) a título de juros de uma operação que não pactuou.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48553238). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos pressupostos da responsabilidade objetiva e nas condições da prestação do serviço.

6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, uma vez que não houve defeito na prestação do serviço, pois agiu de acordo com a boa-fé objetiva. Pontuou que o serviço prestado observou todas as regras legais, não havendo nenhum ilícito que possa ser atribuído a si. Asseverou que o recorrido não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou serviço e que se limitou a efetuar meras alegações, que não indicam a existência do ilícito. Ressaltou ainda, que a sentença deve ser reformada para que não se caracterize enriquecimento sem causa. Ao final, requereu o recebimento do recurso, no seu duplo efeito, e a reforma da sentença.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

8. Deixa-se de apreciar os documentos anexos à petição de ID 48553232, pois foram apresentados de forma intempestiva, conforme arts. 30 e. 33 da Lei 9.099/95.

9. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.

10. Na espécie, o recurso inominado da instituição financeira se fundou integralmente em alegações genéricas, não havendo impugnação específica a nenhum dos fundamentos da sentença, de forma que o recurso não deve ser conhecido, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

11. Recurso não conhecido.

12. Sem custas finais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.